Tribunal: TJDFT
Processo: 0719123-02.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0719123-02.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: MARIO THIAGO GOMES DE SA PADILHA APELADO: SOCIEDADE EDUCACIONAL LEONARDO DA VINCI LTDA. D E S P A C H O O embargante pretende alcançar efeitos modificativos. Por isso, dê-se vista à contraparte para, querendo, apresentar contrarrazões. Intime-se. Brasília, DF, em 31 de julho de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator